Tribunal: TJSP
Processo: 2133177-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000101455
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2133177-65.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante VINICIUS MESEL DA SILVA, é agravado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram por prejudicado o
agravo.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2133177-65.2019.8.26.0000 -Voto no 13.393
2
Agravo de Instrumento no 2133177-65.2019.8.26.0000
Agravante: Vinicius Mesel da Silva
Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 13.393
Agravo de instrumento – Acidente do Trabalho –
Cumprimento provisório de Sentença – Determinação
judicial de primeiro grau que revogou a decisão agravada –
Perda do objeto do agravo – Recurso prejudicado.

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo ativo, interposto por Vinicius Mesel da Silva contra respeitável decisão
do MM. Juiz de primeiro grau de jurisdição proferida nos autos do cumprimento
provisório de sentença movido contra o INSS, que determinou a suspensão do feito
até julgamento do Tema 810 pelo STF.
Pretende o agravante a reforma da r. decisão hostilizada.
Sustenta, em síntese, que se tratando de verba de caráter alimentar e cuidado de
valor incontroverso, é perfeitamente possível o seguimento da execução, inclusive,
com a expedição e pagamento do requisitório. Discorre sobre a matéria debatida,
requerendo o provimento do agravo.
Processado o agravo sem o efeito suspensivo ativo almejado, o
INSS apresentou contraminuta.
Sem pronunciamento da C. Procuradoria Geral de Justiça, que
não mais se manifesta em ações acidentárias.
É o relatório.
Do que se verifica das cópias que instruíram os autos do
cumprimento provisório de sentença, o obreiro ingressou com ação contra o INSS
objetivando a concessão de benefício acidentário. Após a regular tramitação do
feito, a ação foi julgada procedente por sentença que condenou o Instituto ao
pagamento de auxílio-acidente e mais consectários (fls. 60/62). Em grau de recurso,
a r. sentença foi reformada apenas em relação aos consectários (fls. 74/78).
Rejeitados os embargos declaratórios opostos pelo INSS (fls. 94/97), a autarquia
interpôs Recurso Especial (fls. 99/110) objetivando alteração do julgado para que o
benefício concedido seja regido pelo artigo 86 da Lei 8213/91, com alteração dada
pela Lei 9528/97, bem como em relação à correção monetária adotada. Em juízo de
retratação, esta C. Câmara alterou o julgado quanto a forma a ser aplicada a correção
monetária das parcelas em atraso (fls. 125/127).
O obreiro então, requereu o cumprimento provisório de
sentença a fim de que fosse implantado o benefício concedido, bem como
apresentou a conta de liquidação do valor de R$ 158.746,51, atualizada até
17/05/2019 (fls. 7).
Processado o cumprimento provisório de sentença, o INSS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2133177-65.2019.8.26.0000 -Voto no 13.393
3
apresentou impugnação ao cálculo do autor, apresentando conta no valor de R$
146.190,90 (fls. 136/138).
O magistrado de primeiro grau não conheceu do cumprimento
de sentença eis que ainda não houve o transito em julgado da sentença.
Do que se observa a controvérsia estabelecida cinge-se quanto a
possibilidade da execução provisória de valor incontroverso, em face da pendência
de julgamento de Recurso Especial e a ausência do trânsito em julgado.
Diante da divergência quanto aos índices a serem adotados para
a correção monetária, o magistrado a quo determinou a suspensão do feito até
julgamento do Tema 810 pelo C. Supremo Tribunal de Justiça, rejeitando os
embargos de declarações opostos pelo autor (fls. 151).
Do que se observa, a matéria controvertida no presente agravo
cinge-se quanto a necessidade do julgamento do Tema 810 pelo C. STF para
prosseguimento do cumprimento provisório de sentença.
Entretanto, conforme se verifica dos autos principais (fls. 173),
o magistrado de primeiro grau determinou o seguimento do cumprimento provisório
de sentença revogando, deste modo, a suspensão do feito que deu origem ao
presente agravo.
Diante de tal notícia, o presente agravo perdeu o seu objeto.
Em face do exposto e por meu voto, dou por prejudicado o
agravo.
JOÃO ANTUNES
Relator